Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715901-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: S. V. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKSON DE ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Os autos se encontram na Secretaria da Turma aguardando inclusão em pauta de julgamento. Nesse interim, sobreveio sentença nos autos de origem. (ID 109714023) Destaca-se, ainda, que em decisão interlocutória, esta Relatoria negou o pedido de efeito suspensivo realizado pela agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. (ID 35501521) Tecidas essas breves considerações, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator